Tribunal: TJSP
Processo: 2186533-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Execução por título extrajudicial - Suspensão – Deferida a suspensão do processo em virtude da ausência de bens penhoráveis das agravadas – Art. 921, III e § 1o, do atual CPC – Juiz que condicionou o prosseguimento da execução à indicação de bens penhoráveis pelo banco agravante – Descabimento – Ausência de bens penhoráveis que não implica, necessariamente, a permanência do feito em arquivo

Ementa:
Execução por título extrajudicial - Suspensão – Deferida a suspensão do processo em virtude da ausência de bens penhoráveis das agravadas – Art. 921, III e § 1o, do atual CPC – Juiz que condicionou o prosseguimento da execução à indicação de bens penhoráveis pelo banco agravante – Descabimento – Ausência de bens penhoráveis que não implica, necessariamente, a permanência do feito em arquivo - Condição que impede o banco agravante de renovar as pesquisas de bens penhoráveis por meio dos sistemas "Bacenjud", "Renajud" e "Infojud" – Afastada a imposição de condição para eventual desarquivamento dos autos e prosseguimento da execução – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186533-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados ANA MOREIRA ROCHA - ME e ANA MOREIRA
ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186533-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 34014 – Digital
AGRV.No: 2186533-38.2020.8.26.0000
COMARCA: Barueri (3a Vara Cível)
AGTE. : “Banco Bradesco S.A.”
AGDAS. : “Ana Moreira Rocha ME” e Ana Moreira Rocha
Execução por título extrajudicial - Suspensão Deferida a
suspensão do processo em virtude da ausência de bens
penhoráveis das agravadas Art. 921, III e § 1o, do atual CPC
Juiz que condicionou o prosseguimento da execução à
indicação de bens penhoráveis pelo banco agravante

Descabimento
Ausência de bens penhoráveis que não
implica, necessariamente, a permanência do feito em arquivo -
Condição que impede o banco agravante de renovar as
pesquisas de bens penhoráveis por meio dos sistemas
“Bacenjud”, “Renajud” e “Infojud” Afastada a imposição de
condição para eventual desarquivamento dos autos e
prosseguimento da execução Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação de execução por quantia certa (fl. 11),
fundada na “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro” no 009.682.864
(fl. 12), que deferiu o pedido de suspensão do feito por um ano, nos termos do art. 921,
inciso III, § 1o, do atual CPC, tendo condicionado, todavia, a retomada do trâmite do
processo à indicação de “patrimônio passível de penhora” (fl. 21).
Sustenta o banco agravante, exequente na aludida ação, em
síntese, que: a legislação não prevê qualquer condição ou impedimento para que os
autos sejam desarquivados, não se justificando a exigência feita pelo juiz da causa; os
diversos sistemas criados para localização de patrimônio, tais como “Bacenjud”,
“Renajud” e “Infojud”, apenas podem ser consultados mediante intervenção do Poder
Judiciário, evidenciando-se a necessidade de reiteração após prazo razoável, assim
como o desarquivamento dos autos para realização de novas diligências; o
condicionamento do desarquivamento à indicação de bens penhoráveis não se coaduna
com o princípio da máxima efetividade da execução e celeridade processual; o art. 186
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo não
impõe condição para o desarquivamento dos autos; deve ser afastada a condição
estabelecida pelo magistrado de origem para o desarquivamento futuro dos autos (fls.
3/10).
Houve preparo do recurso (fls. 23/24).
Não foi articulado pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186533-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ao recurso oposto.
Não foram intimadas as agravadas para oferecerem resposta ao
recurso, visto que elas não se encontravam representadas, processualmente, nos autos.
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelo banco agravante comporta
acolhimento.
Diante das tentativas infrutíferas de localização de bens passíveis
de penhora das agravadas (fls. 49/50, 56, 89/97 dos autos principais), o banco agravante
requereu a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do atual CPC (fl. 19).
Sobreveio a decisão recorrida, que, embora tenha deferido a
suspensão da execução, condicionou eventual prosseguimento da execução à indicação
de bens penhoráveis pelo banco agravante (fl. 21).
É o que se extrai do seguinte trecho da decisão combatida:
“Aguarde-se em arquivo a eventual sobrevinda de notícia acerca
da existência de patrimônio passível de penhora. Enquanto a parte
exequente não indicar patrimônio passível de penhora, o trâmite
da execução não será retomado” (fl. 21).
Tal condicionamento, no entanto, não se afigura legítimo.
Preceitua o § 3o do art. 921 do atual CPC que:
“Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”.
Isso não significa, porém, que, caso não sejam localizados bens
dos devedores passíveis de penhora pelo credor, o feito tenha de permanecer,
necessariamente, arquivado.
Conforme salientado pelo banco agravante (fls. 6/7), não há
qualquer óbice a que as pesquisas de bens penhoráveis por meio dos sistemas
“Bacenjud”, “Renajud” e “Infojud”, ainda que num primeiro momento tenham sido
infrutíferas, sejam posteriormente renovadas, providência que somente será possível
com o desarquivamento dos autos.
O condicionamento do desarquivamento dos autos, com o
consequente prosseguimento da execução, à prévia localização de bens penhoráveis,
portanto, impediria o credor de se utilizar de tais ferramentas de busca, o que não se
pode admitir.
Nesse rumo já houve pronunciamentos do Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“Agravo de instrumento. Execução. Insurgência contra decisão
que indeferiu requerimento de realização de pesquisa de ativos
financeiros via 'Bacenjud' e condicionou o desarquivamento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186533-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
indicação de bens. Tentativa frustrada de localização de bens
penhoráveis do devedor pelo convênio 'Bacenjud'. Reiteração.
Admissibilidade na espécie. Transcurso de prazo razoável.
Desarquivamento condicionado à indicação de bens penhoráveis
pelo credor. Não cabimento. Ausência de previsão legal.
Precedentes deste E. Tribunal. Decisão reformada. Recurso
provido” (AI no 2091592- 96.2020.8.26.0000, de São Paulo, 12a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. TASSO DUARTE DE
MELO, j. em 27.8.2020).
“Mandado de segurança - Indeferimento de pedido de
desarquivamento dos autos físicos - D. Juízo a quo que
condiciona o desarquivamento à demonstração de patrimônio
passível de penhora em nome do executado - Admissibilidade
extraída da impossibilidade do manejo de recurso - Expediente
não condicionado (art. 186/NSCGJ e Com. SPI 50/2010) -
Empecilho que a lei não prevê - Afronta a direito líquido e certo -
Segurança concedida” (MS no 2215754-03.2019.8.26.0000, de
São Paulo, 11a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
RENATO RANGEL DESINANO, j. em 13.8.2020).
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Decisão que, após suspender o processo por 01 (um) ano,
determinou
a
manutenção
do
arquivamento
dos
autos,
condicionando o seu desarquivamento à indicação de bens
penhoráveis. Reforma do 'decisum' que se impõe. Desnecessidade
de indicação de bens passíveis de constrição para o
desarquivamento dos autos da demanda executiva. Exequente que
poderá requerer novas buscas patrimoniais. Precedentes deste
Egrégio TJSP.
Agravo provido para autorizar o desarquivamento do feito com
vistas à realização de nova pesquisa patrimonial em nome dos
executados, sem condicioná-lo à indicação de bens penhoráveis”
(AI no 2046697-50.2020.8.26.0000, de Guararapes, 23a Câmara
de Direito Privado, v.u., Rel. Des. MARCOS GOZZO, j. em
30.7.2020).
3. Nessas condições, dou provimento ao agravo contraposto,
reformando em parte a decisão impugnada (fls. 20/21), a fim de afastar a exigência de
indicação de bens penhoráveis pelo banco agravante como condição para eventual
desarquivamento dos autos e prosseguimento da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186533-38.2020.8.26.0000 -Voto no
5
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator